Tribunal: STF
Processo: HC 225945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edimar Rodrigues Leão e outro, em favor de Vitor Alcala Trevejo, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 808.615/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VITOR ALCALA TREVEJO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2050598-21.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 171 do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a ilegalidade da prisão em flagrante caracterizada pelo fato de que os policiais responsáveis pela prisão acessaram o aparelho do celular do paciente e realizaram busca domiciliar em sua residência sem autorização judicial e mediante coação e grave ameaça, tendo havido extrema demora na apresentação do paciente à autoridade policial, tempo em que permaneceu incomunicável, sem contato com advogado, comunicação à sua família, ou informação a respeito do seu direito ao silêncio. 



    Ressalta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP. 



    Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (www.stj.jus.br



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 17.3.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A controvérsia relacionada ao ingresso no domicílio do paciente deverá ser apurada no curso da instrução. 



    A prisão preventiva, de outro lado, está fundamentada no risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Consta dos autos que “está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta do delito, como também a necessidade de assegurar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Além disso, cumpre enfatizar que o indiciado VÍTOR também teria agido de idêntica forma em outra oportunidade (boletim de ocorrência de fls. 18/19 e processos listados às fls. 58/59). ” (eDOC 2, p. 85)



    Registrou-se, ainda, que “da análise da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 58/59), é possível observar que o custodiado VÍTOR registra processos em andamento.” (eDOC 2, p. 86)



    Não se verifica, neste momento, manifesta teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente